Tribunal: TJBA
Processo: 8054028-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054028-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WILLIAMS LIMA DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição. 2. Agravo de instrumento provido, decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054028-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WILLIAMS LIMA DOS SANTOS e como apelada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .